Tribunal: STF
Processo: HC 272412
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 223.204/SP (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravante foi considerado reincidente, pois a condenação anterior transitou em julgado em 24/10/2013, e o novo delito foi praticado em 12/07/2014, sendo incabível o afastamento da agravante de reincidência. 
2. O prazo prescricional para a pena de 4 anos de reclusão, considerada a reincidência, é de 10 anos e 8 meses, conforme o art. 109, VI, c/c o art. 110, caput, do Código Penal. 
3. Não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos e 8 meses entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 02/03/2017, e a presente data, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão executória. 
4. A alegação de inexistência de reincidência não apresenta ilegalidade patente e não pode ser analisada em habeas corpus, pois demandaria reexame de fatos e provas, incompatível com a via eleita.
5. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, declarando extinta a punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal”. Enfatiza que: “ausente prova concreta e individualizada de que o novo delito foi efetivamente cometido em momento posterior ao trânsito em julgado anterior, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência, com a adoção do marco temporal mais benéfico ao réu”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Tribunal estadual rechaçou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com arrimo nos seguintes fundamentos: 

3. Com efeito, extrai-se da leitura dos autos que o ora paciente foi processado e condenado, em 14/02/2017, pela prática dos delitos previstos nos artigos 2º da Lei 12.850/13 e 35, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 8 anos de reclusão, e pagamento de 965 dias multa. (fls. 4.160/4.172 dos autos de origem 0032555- 95.2015.0050). 
A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 02/03/2017 (fls. 4.192 dos autos de origem).
Foi interposto recurso de apelação, pela defesa, sobrevindo decisão dessa Câmara que absolveu o apelante da acusação referente ao crime previsto nos artigo 2º da Lei 12.850/13, reduzidas suas penas a 4 anos de reclusão, e pagamento de 952 dias multa, como incurso no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (fls. 4.291/4.310 dos autos de origem). 
O acórdão transitou em julgado em 25/02/2019 para o Ministério Público e em 05/02/2019 para a Defesa (fls. 4.312 da origem). 
4. Pois bem. 
Antes de se proceder à análise do pedido, cumpre consignar que: (i) o paciente não era menor de 21 anos à época dos fatos, que se deram entre meados de 2013 e 12 julho de 2014; e (ii) era tecnicamente reincidente, ostentando condenação definitiva pela prática de roubo quando do cometimento do delito pelo qual condenado nos autos de origem [fls. 4614/4615 e 4617 dos autos de origem, autos de nº 0024315-25.2012.8.26.0050, com trânsito em julgado em 24/10/2013 (para o paciente) e 28/03/2014, para o corréu, fls. 19 desses autos]. 
Tendo em conta a pena de 4 anos que  lhe foi imposta, tem-se um prazo prescricional de 10 anos e 8 meses (artigo 109, VI, combinado com artigo 110, “caput”, última parte, do Código Penal) observando-se o acréscimo de 1/3 em razão da reincidência. 
[...] 
Com efeito, nota-se que ainda não houve o transcurso do prazo de 10 anos e 8 meses (prazo prescricional considerando-se a pena definitiva imposta ao acusado e sua reincidência) entre o trânsito da em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 02/03/2017, e a presente data, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Considerando que a pena aplicada não excede 4 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos dos arts. 109, IV, e 110, § 1º, ambos do Código Penal. Incidindo, contudo, a causa de aumento prevista no art. 110, caput, do CP, em razão da reincidência do paciente, o lapso prescricional passa a ser de 10 anos e 8 meses.
Examinados os elementos declinados e os marcos interruptivos previstos no Código Penal, correta a conclusão adotada pela Corte estadual quanto à inocorrência da prescrição. E, para acolher a tese defensiva de que “ausente prova concreta” acerca da reincidência do paciente e infirmar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via estreita (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
Nessa linha de consideração, decidiu o STJ, a saber: 

[...] verifica-se que o réu foi considerado reincidente, porque a condenação anterior transitou em julgado em 24/10/2013 (fl. 80) e o novo delito foi praticado em 12/7/2014 (fl. 20), razões por que é incabível o afastamento da aludida agravante.
Quanto à alegação de inexistência de reincidência, destaco que a ilegalidade não é patente, tampouco identificável pela simples leitura do acórdão impugnado. 
Desse modo, para entender de forma diversa da origem e reconhecer a primariedade do réu ao tempo dos fatos, seria indispensável o reexame dos fatos e provas produzidas, o que é incompatível com a via do habeas corpus. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 20 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente